Tribunal: TJDFT
Processo: 0750063-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750063-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA GUIZELINI, VANIR TOREZAN GUIZELINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que foi remetido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal em virtude da declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 4o Região. A decisão agravada declinou da competência, de ofício, da Justiça Federal para uma das Varas da justiça comum de Marilândia do Sul – PR. Interposto o agravo de instrumento, o TRF da 4a Região entendeu que a competência é da justiça comum, oportunidade em que foi determinada a remessa do cumprimento de sentença à justiça estadual do foro de domicílio do exequente, prejudicada a discussão acerca dos temas objeto do agravo de instrumento (ID 66547805). O recurso foi distribuído à 5a Turma Cível. A decisão de ID 66616670 determinou que o agravante se manifestasse sobre a perda superveniente do interesse recursal. O agravante não se manifestou, conforme certificado no ID 66959057. É o relatório. DECIDO. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O presente agravo de instrumento tem como objeto: a) reconhecer a competência da justiça federal e; b) determinar a suspensão do feito até o julgamento do tema de repercussão geral. A questão da competência já foi decidida, desse modo, resta pendente de julgamento somente a questão relacionada ao pedido de suspensão do feito. Compulsando os autos originários, que foram distribuídos à 8a Vara Cível de Brasília (processo n.o 0733345-04.2024.8.07.0001), verifico que foi prolatada decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1290. Transcrevo, in verbis: (ID 207179460) “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, decorrente da ação civil pública no 94.0008514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil e OUTROS, na qual se busca apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. Cumpra-se a determinação do eminente Ministro Relator (Tema no 1290), na qual se determinou a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional em que se discute o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990,em que prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Publique-se. Intimem-se”. Assim sendo, o processo já está suspenso até o julgamento do tema de repercussão geral, o que acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora